Tribunal: TJBA
Processo: 8121441-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121441-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUCIARA SENA MORAIS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento genérico de judicialização predatória, com remissão ao Tema Repetitivo nº 1.198, sem análise individualizada dos elementos constantes nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento genérico e sem análise específica das provas e argumentos apresentados pelas partes, viola o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

A CF/1988, em seu art. 93, IX, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, garantindo o controle pelas partes e pelas instâncias recursais.

O CPC, arts. 11 e 489, § 1º, dispõe que não se considera fundamentada a decisão que se limita à indicação genérica de ato normativo ou precedente, sem demonstrar sua relação com o caso concreto, bem como aquela que deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

No caso, a sentença limitou-se a reproduzir suspeita genérica de judicialização predatória, sem examinar os elementos probatórios dos autos nem enfrentar os argumentos deduzidos pela parte autora, inviabilizando o controle recursal e afrontando o devido processo legal.

A ausência de motivação concreta impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e adequada apreciação do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular instrução e novo julgamento.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento genérico, sem análise individualizada dos elementos constantes nos autos. 2. A mera invocação de precedente ou de tese repetitiva, sem demonstração de sua adequação ao caso concreto, não supre o dever constitucional de fundamentação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121441-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUCIARA SENA MORAIS e como apelada ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.